Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEVER DE REPARAR. PAGAMENTO DE FRANQUIA DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA.INEXISTÊNCIA LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$7.568,00 (sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais), referente a danos materiais. Nas suas razões recursais, alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta abuso de direito, pois o recorrido não oportunizou ao réu apresentar outros orçamentos e pede indenização da franquia de R$ 7. 568,00. Sustenta, ainda, culpa concorrente do condutor do veículo IX35. Pugna pelo provimento recursal para adequação da condenação ao valor de R$1.620,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 51109357 a 51109358). Em contrarrazões (ID 51109515)55, o recorrido pede a condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. Insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, tendo em vista que é inconteste a culpa do réu (condutor do veículo Ford/F250), pelo acidente de trânsito. Preliminar rejeitada.
4. Consoante o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, nos termos dos arts. 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Esclareça-se que a questão da culpa pelo acidente é incontroversa, já que a parte recorrente reconheceu os fatos em sede de contestação. Em sede recursal, de maneira genérica, inova seus argumentos afirmando culpa concorrente.
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art.373, I e II).
7. Na origem, narra o autor que teve seu veículo danificado em razão de colisão. Afirma que seu veículo, Peugeot 408, ano 2019, transitava em velocidade estável e em razão do grande fluxo na via teve que reduzir a frenagem total, momento em que o Peugeot foi abalroado na traseira pelo veículo Hyundai IX35 que, por sua vez, foi impulsionado pelo veículo do réu, Ford/F250. Pede ressarcimento do valor da franquia paga de R$ 7.568,00. Em sede de contestação, o réu sustenta que o valor a ser pago ao autor deve ser o do orçamento mais barato e não o da franquia do veículo do autor.
8. Quanto ao valor da reparação, o que se verifica é que o veículo do recorrido foi reparado ao acionar o seguro, conforme comprovante de franquia paga (ID 51109317), não havendo que se falar em apresentação de orçamentos idôneos nem em abuso de direito, visto que o valor cobrado nos autos diz respeito à franquia do seguro do automóvel, sendo certo que o autor demonstrou (ID 51109316) todas as peças a serem trocadas em razão da colisão. Nesse sentido, cabe ao recorrente demonstrar eventual incoerência e exorbitância em relação à extensão do acidente, ônus do qual não se desincumbiu, em obediência ao inciso II do art. 373 do CPC. Destaque-se que a vítima não é obrigada a consertar seu veículo em oficina que não seja de sua confiança. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar em conformidade com os termos da sentença, que ora se confirma.
9. Ademais, não havendo qualquer elemento probatório hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista que colide com traseira de outro veículo, não há o que se falar em culpa concorrente. Frise-se que a responsabilidade pelo acidente foi assumida pelo réu como observado nas mensagens enviadas (ID 51109325 - Pág. 1) e em sede de contestação. Nesse sentido, observe-se precedentes desta Segunda Turma Recursal: “(...) V. Cumpre observar que, quanto ao nexo causal, a teoria adotada pela maior parte da doutrina e jurisprudência é a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403/CC). Essa teoria afirma que existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. A culpa concorrente, ou causa concorrente, ocorre quando a conduta da vítima contribuiu de forma eficaz e suficiente para a prática do dano, sendo atribuída a ela parcela da responsabilidade pelo evento danoso Há culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente, a própria vítima contribui para a produção do dano, de modo que o resultado nasce das duas condutas. Essa atuação da vítima será, portanto, causa de redução da responsabilidade civil do autor do dano, conforme art. 945 do Código Civil. (Acórdão 1409851, 07311076920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, a despeito da procedência de indenização do prejuízo sofrido pela colisão deduzido na inicial.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.